Tribunal: TJBA
Processo: 8032654-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032654-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: FERNANDA BRITTO DE SOUZA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

ACORDÃO

apelação cível. plano de sáude.
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA a ser realizada por cirurgião especialista não credenciado
. tumor de colon com sinais de metástase hepática. alegação de existência de profissional capacitado na rede credenciada.

NÃO ACOLHIMENTO. profissional indicado que possui especialização apenas em cirurgia geral e não especialização em cirurgia oncológica do aparelho digestivo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8032654-85.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelada
FERNANDA BRITTO DE SOUZA CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator